Tribunal: TCU
Processo: 008.006/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4356/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.006/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Orlandi Ghizzoni (XXX.654.500-XX); Francisco de Paula Nunes dos Santos (XXX.293.780-XX); Gabriela Lutz de Vargas (XXX.954.920-XX); Giane Marques do Nascimento (XXX.983.930-XX); Gleice Monteiro Reder (XXX.441.126-XX); Gustavo Haas Lermen (XXX.720.490-XX); Henrique de Mello Vieira (XXX.757.340-XX); Ismael Jansen (XXX.851.130-XX); Israel de Moura Junior (XXX.673.470-XX); Jeane Marques da Silva (XXX.859.700-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.